Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-73.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA.
1. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.
2. Considerando-se as circunstâncias em que se deram os fatos e a situação pessoal do representado, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade.
3. Apelação desprovida.